Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-76.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JURI. CRIME DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ACUSADO CARDIOPATA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. INJUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 318, inciso II, do CPP prevê a possibilidade de prisão domiciliar para o acusado que, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, para decreto da prisão preventiva, apresenta por outro lado doenças graves e debilitantes. Tais requisitos se aplicam ao caso dos autos, haja vista que o acusado é pessoa idosa, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, foi submetido, em 07/11/2023, a uma cirurgia de Cateterismo com Angioplastia Coronária com 01 (um) implante de Stent Farmacológico na Coronária Direita, considerada cardiopatia de natureza grave.
2. Se decisão Interlocutória do juiz a quo está em conformidade com o julgamento do Habeas Corpus Criminal no 0701593-17.2024, Acórdão no 1816127, estabelecendo as regras previstas no art. 319 do CPP, que dificultam suposta transgressão do acusado ao que foi determinado, não há razão para a reforma.
3. Recurso conhecido e não provido.